Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. É necessário destacar, por fim, que a omissão passível correção por intermédio dos embargos de declaração é a relativa ao ponto ou à questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.